Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-31.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS POR SUPOSTO EXCESSO NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB) e desacato (art. 331 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é cabível; (ii) estabelecer se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro; e (iii) determinar se a prova produzida demonstra a ocorrência do crime de desacato contra policial militar no exercício da função.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação criminal contra sentença condenatória tem, em regra, efeito suspensivo, por força do art. 597 do Código de Processo Penal. Inexistindo, no caso concreto, exceção que autorize seu afastamento, o pedido específico de concessão desse efeito fica prejudicado.
4. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia quando a alteração é demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito.
5. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, lavrado no momento da abordagem policial e amparado pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui meio idôneo de prova da embriaguez, sobretudo quando corroborado por depoimentos testemunhais.
6. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ostentam presunção de legitimidade e elevado valor probatório, sendo suficientes para comprovar a materialidade e a autoria quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.
7. O exame clínico, realizado horas após a abordagem policial, não tem o condão de infirmar a validade do auto de constatação elaborado pelos agentes públicos no momento da ocorrência, porquanto este reflete as condições observadas de forma contemporânea aos fatos.
8. Eventuais irregularidades nas providências administrativas adotadas pelos policias no contexto da abordagem não interferem na configuração do delito de embriaguez ao volante, tampouco comprometem a validade da prova produzida no processo penal.
9. Ofensas dirigidas a policial militar no exercício da função, com o intuito de menosprezar ou desrespeitar a atuação estatal, configuram o crime de desacato. 9.1. No caso, a prova oral demonstrou que o réu proferiu xingamentos contra policiais militares durante a atuação funcional, circunstância apta a caracterizar o delito previsto no art. 331 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II e §2o; CP, arts. 69 e 331; CPP, art. 597; Resolução CONTRAN no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998573, 0707288-25.2024.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1432086, 0716386-36.2021.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão 1907777, 0702210-96.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024.